Tribunal: TCU
Processo: 026.527/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 299/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, nestes autos de monitoramento das determinações contidas no Acórdão 875/2019, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso I do art. 169, 243 e 250, I, do Regimento Interno, adotar as providências a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.527/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1.Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 17.1 considerar como prejudicadas as determinações dos itens "d" e "e" do Acórdão 875/2019-TCU-Plenário ; 1.7.2 considerar, em relação às determinações exaradas no Acórdão 7739/2018-TCU-Segunda Câmara , como cumpridas as dos itens 1.8.3, 1.8.4, 1.8.6 e 1.8.8, e em cumprimento as dos itens 1.8.1, 1.8.7 e 1.8.9; 1.7.3 considerar cumprido o item 9.4 do Acórdão 2589/2012-TCU-Plenário ; 1.7.4 dar ciência aos gestores da Universidade Federal de Santa Catarina de que lhes cabe, em autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as medidas necessárias para a continuidade e a conclusão dos procedimentos administrativos e das medidas requeridas pelo Tribunal, independentemente de monitoramento ou de novas determinações, bem como informar-lhes quanto à possibilidade de imputação de sanções pela não adoção das providências, o que poderá ser reexaminado em futuras ações de controle; 1.7.5 apensar o presente processo ao TC Processo 028.859/2016-2 .